Tribunal: TJSP
Processo: 2071493-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019 – Coisa julgada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071493-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JAILSON MORAIS DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071493-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30.950
2
Voto no 30.950
Agravo de instrumento no 2071493-08.2020.8.26.0000
Agravante: JAILSON MORAIS DOS SANTOS
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 2a VARA DE ACIDENTE DO TRABALHO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
contra o INSS.
CORREÇÃO MONETÁRIA A partir de 30/06/2009
Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019 Coisa
julgada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAILSON MORAIS
DOS SANTOS contra r. decisão que homologou conta de liquidação elaborada pelo
INSS, nos autos do cumprimento de sentença em ação acidentária, onde aplicado o
INPC para a correção monetária dos atrasados.
O agravante se insurge contra a aplicação do INPC. Afirma que o título
executivo consagra a utilização do IPCA-E.
Antecipei a tutela recursal, em razão da coisa julgada (fls. 12).
Recurso processado sem oferecimento de resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071493-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30.950
3
É o relatório.
A aplicação do INPC esbarra na coisa julgada. Ficou previsto no título
executivo que fosse observado o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal
no Tema 810 de repercussão geral, onde definido que o IPCA-E seria o índice mais
adequado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 870.947, em
20/09/2017, no qual reconhecida a repercussão geral (Tema 810 Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/2009), decidiu que, nas condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária: (1) é constitucional a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
(2) declarou inconstitucional a parte em que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança. Determinou-se, em substituição, a incidência do IPCA-E.
Em 24/09/2018, foi concedido efeito suspensivo aos quatro embargos
de declaração interpostos, situação que perdurou até 03/10/2019, quando todos
foram rejeitados, por desnecessária a modulação dos efeitos da decisão proferida em
20/09/2017: “Decisão: (ED-quartos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes
e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a
Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.”
Ao contrário do que sistematicamente tem sustentado a autarquia em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071493-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30.950
4
recursos, o Ministro LUIZ FUX, Relator, registrou em seu voto no RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.”
Ainda a respeito, considero oportuno citar julgado do Colendo Supremo
Tribunal Federal, relativo a processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL
JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do Supremo.
No julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob a sistemática
da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação
de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071493-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30.950
5
propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o extraordinário,
conhecendo-o e provendo-o para, reformando o acórdão recorrido,
determinar a incidência do índice IPCA-E para correção monetária do
débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019)
(os destaques são meus)
Portanto, para a correção monetária dos valores em atraso, a partir de
30/06/2009, deverá ser utilizado o IPCA-E.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator